Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. USO FRAUDULENTO DE EMPRESA NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, prevista no art. 50 do Código Civil, exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, pois a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único, do CC.
3. Não retratados elementos que caracterizem abuso de personalidade da empresa agravada, resta inviabilizada a desconsideração da personalidade jurídica postulada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.